Tribunal: TJBA
Processo: 0503473-55.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0503473-55.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JAIR DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): GILMAR CÉSAR DE MELO CHAVES APELADO: MIRO BOULHOSA ALVES Advogado(s): JOÃO BRUNO SANCHES MILITÃO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESPACHO NÃO PUBLICADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTATAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0503473-55.2019.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.